Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-23.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – TRANCAMENTO DA MATRÍCULA PELA DISCENTE – ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica entre o aluno e a instituição de ensino superior é de natureza ambivalente, contemplando a um só tempo relação consumerista, no que diz respeito à regularidade da prestação de serviços e ao pagamento da contraprestação, e administrativa, no que diz respeito à atividade acadêmico-científica, esta última delegada pelo estado.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de alteração de grade curricular a integrante do corpo discente de Instituição de Ensino Superior – IES que, em semestre anterior, solicitou o trancamento de matrícula e posteriormente retomou seus estudos. Portanto, no campo da regularidade da prestação dos serviços contratados.
3. As partes juntaram apenas dois dos contratos celebrados desde 2013, referente aos anos de 2018 (ID 39812740) e 2021 (ID 39812973). Em ambos os documentos consta a mesma cláusula contratual que estipula:
“A Matriz Curricular do curso permanecerá a mesma até o final de sua oferta, exceto em caso de retorno de cancelamento, trancamento ou de desistência, bem como, de alterações aprovadas pelos Órgãos Colegiados ou decorrentes de alterações promovidas pelo Ministério da Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso contratado.” (cláusula 2, § 7o ou 10o a depender do contrato).
4. Nesse contexto, não há como se negar que a discente tinha pleno conhecimento das condições contratuais e que, ao trancar a matrícula, poderia ter que cumprir matriz curricular distinta quando do seu retorno.
5. Por outro lado, a alteração da matriz curricular se insere no campo da autonomia didática, assegurada às Instituições de Ensino Superior pela Constituição Federal em seu art. 207, replicado no art. 53 da Lei n. 9.394/96. Portanto, mantenho a sentença, por igualmente não reconhecer qualquer ilegalidade na alteração da matriz curricular quando do retorno da aluna à atividade acadêmica. Eventual prejuízo em relação às matérias cursadas ou a cursar decorreu exclusivamente da conduta da recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.